Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739404-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE ANSELMO SOBRINHO, JOSE ANTONIO CAMPOS CAVALCANTE, JOSE ANTONIO CANDIDO ROCHA, JOSE ANTONIO DE SOUSA, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA, JOSE ANTONIO MARTINS DE SOUSA, JOSE ANTONIO PEREIRA LINS, JOSE ANTONIO SANTOS ANDRADE, JOSE ANTONIO SILVA COUTO, JOSE ARIMATEIA SILVA, JOSE ARTEIRO MARCELINO DA FROTA, JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO LOPES, JOSE BENTO DE SOUZA, JOSE BEZERRA DE MELO, JOSE BORGES PEREIRA, JOSE BRITO DE MENDONCA, JOSE CAMILO RODRIGUES DA SILVA, JOSE ARTEIRO MOURAO MAGALHAES, JOSE AURIMAR ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator